Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-54.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-54.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VENICIO PEREIRA MOURA

Advogado(s)
:
VENICIO PEREIRA MOURA, ALEX DA SILVA ANDRADE, ANA CARLA SILVA DE MATOS

APELADO: A. PAULA DA SILVA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Proposta ação de indenização por danos materiais e morais, o autor alegou que, após abastecimento em posto de combustível da parte ré, seu veículo sofreu pane em razão do uso de combustível inadequado (diesel, em vez de gasolina ou etanol), sendo necessária a substituição do motor.

2. A sentença do juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários.

3. A parte autora interpôs apelação, sustentando nulidades na aplicação da inversão do ônus da prova e error in judicando quanto à valoração da prova e reconhecimento de fatos incontroversos.

4. A parte ré apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova robusta do nexo causal e existência do dano, impugnando especificamente os documentos juntados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Saber se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil da parte ré, com destaque para o nexo de causalidade entre o abastecimento e o dano material e moral sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Constatada a existência de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 2º, 3º e 14, que fundamentam a responsabilidade objetiva do fornecedor.

7. Reconhecida a inversão do ônus da prova nos autos, cabia à parte ré afastar os elementos de prova apresentados pelo autor, o que não ocorreu satisfatoriamente.

8. Demonstrado o abastecimento no posto da ré por meio de extrato bancário e demais documentos que confirmam a pane do veículo e o serviço de reboque, bem como a necessidade de substituição do motor.

9. Inviável a exigência de perícia técnica diante da possibilidade de elucidação do fato por outros meios de prova, como vídeos de segurança não apresentados pela ré.

10. Evidenciada a existência de dano moral, tendo em vista a interrupção no uso do veículo e os transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço.

11. Indenização por danos materiais fixada no valor de R$ 49.673,10, e por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com incidência de correção monetária e juros conforme detalhado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido.

13. Reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento: “Aplicada a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não se desincumbindo o fornecedor do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados por falha na prestação do serviço, consistente em abastecimento com combustível inadequado”.

### Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXII e art. 170, inciso V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, arts. 341, 373, II, 406 e 931.

### Jurisprudência relevante citada:

TJRS – Apelação Cível, nº 50201907220218210010, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 24/04/2024

TJSP – Apelação Cível, nº 10139060920158260004, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 26/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-54.2023.8.05.0082
, em que figuram como apelante VENICIO PEREIRA MOURA e como apelada A. PAULA DA SILVA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.